Tribunal: TJMT
Processo: 1019271-47.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019271-47.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO FELICIANO - CPF: 875.229.501-04 (RECORRENTE), LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - CPF: 026.342.181-33 (ADVOGADO), DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 05.492.088/0006-34 (RECORRIDO), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA. - CNPJ: 32.270.608/0001-22 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte Recorrente, ora Embargante, via de consequência, manteve a sentença com a seguinte parte dispositiva:
“
Assim,
OPINO
pela
EXTINÇÃO
da obrigação solidária, em decorrência do acordo firmado pelas partes neste processo, constante no ID 133815461, para que surta os efeitos jurídicos e legais em relação a todas as Reclamadas, não cabendo, portanto, o prosseguimento do presente feito. Em consequência,
OPINO
pela extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC.”,

O Embargante alega que houve contradição no julgado, visto que “
o entendimento da jurisprudência do Estado do Mato Grosso, bem como do Superior Tribunal de Justiça, é pacífico em relação ao prosseguimento do feito em relação aos demais réus, mesmo após homologação de acordo com uma das partes”.

Ao final requer o acolhimento do presente recurso aplicando-lhes efeitos infringentes e modificando o acórdão para que seja julgado procedente o pedido de indenização a título de dano moral.

O Embargado apresentou manifestação, conforme petição juntada no ID 217170194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1019271-47.2023.8.11.0015

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Embargante(s):

José Aparecido Feliciano

Embargado(s):

Duzzi Climatização e Refrigeração Ltda

Safrapay Credenciadora Ltda

Itaú Unibanco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Com relação aos vícios alegados, verifico que o recurso foi julgado com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95, que dispõe expressamente o seguinte:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”

Portanto, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, e a súmula do julgamento serve de acórdão, não há necessidade de o relator rebater todos os pontos argumentados pela parte em sede de recurso,
sobretudo se na sentença recorrida a fundamentação restar clara acerca dos fatos que motivaram o julgamento da lide
.

Importante registrar que, no específico caso dos autos, o que se discute é a aquisição/cancelamento de produto no valor de R$ 1.022,29 que não foi estornado. O Autor requereu ao final a restituição da importância, além de dano moral.

O acordo com um dos devedores foi de R$ 5.000,00, isto é, abrangeu todo o valor da dívida.

Na súmula de julgamento constou o seguinte:

Em se tratando de relação consumerista, todos os fornecedores que fazem parte da cadeia de consumo respondem, solidária e objetivamente, pelos danos causados na prestação dos serviços. Inteligência dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do CDC. Neste contexto, havendo transação com relação a um devedor solidário, a dívida se extingue também em relação aos outros devedores, por força da solidariedade existente. A menos que se possa inferir, expressamente, do acordo, que a quitação ali oferecida é parcial, e diz respeito somente a um devedor, a transação realizada entre o credor e um dos devedores solidários, como regra geral, "extingue a dívida em relação aos codevedores".

Nesse sentido é a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PACOTE DE VIAGENS -
ACORDO FORMULADO COM ALGUMAS DAS EMPRESAS REQUERIDAS - HOMOLOGAÇÃO - DEVEDORES SOLIDÁRIOS - INCIDÊNCIA DA REGRA CONTIDA NO § 3o DO ARTIGO 844 DO CÓDIGO CIVIL
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No caso, houve homologação do acordo entabulado entre o consumidor e algumas das reclamadas solidárias.

2.

Em se tratando de responsabilidade solidária, a transação firmada entre a autora e algumas das reclamadas, aproveita a corré remanescente, produzindo efeitos entre todas as partes, nos moldes do § 3o do art. 844, do CC.

3.

Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1005231-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Presidência da Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE RETITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – GOLPE PIX -
ACORDO FORMULADO ENTRE A CONSUMIDORA E UM DOS DEMANDADOS – HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE – IMPOSSIBILIDADE DE - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA A DEMANDADA REMANESCENTE - DEVEDORES SOLIDÁRIOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - INCIDÊNCIA DA REGRA CONTIDA NO ART. 844, § 3.o, DO CC/2002
- RECURSOS PREJUDICADOS.

Havendo acordo celebrado entre a parte autora e uma das instituições financeira reclamada, é perfeitamente aplicável a previsão do art. 844, § 3o, do Código Civil, devendo tal quitação ser aproveitada para extinguir a obrigação em relação à corré. (N.U 1040710-27.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DANO MORAL.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CANCELAMENTO SOLICITADO DENTRO DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO CDC. ACORDO ENTRE A DEMANDANTE E UM DOS DEMANDADOS. HOMOLOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO CONTRA A CORRÉ REMANESCENTE. DESCABIMENTO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INCIDÊNCIA DA REGRA CONTIDA NO ART. 844, § 3o, DO CC/2002.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula pela desconstituição de débitos e reparação por morais, aduzindo que por culpa das empresas demandadas, teve o seu nome negativado indevidamente por dívida oriunda de contrato cancelado no prazo de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em se tratando de responsabilidade solidária, a transação firmada entre a parte consumidora e uma das demandadas no curso do processo, aproveita a outra corré, produzindo efeitos entre todas as partes. Incidência do art. 844, § 3.o, do CC.

3.

Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1003512-92.2021.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO – PLEITO DE DANO MORAL – AÇÃO PROPOSTA CONTRA RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS – ACORDO REALIZADO COM A PROMOVIDA BANCO BRADESCO S.A.

– SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA EM RELAÇÃO A TODAS AS PROMOVIDAS – EXTINÇÃO DO FEITO POR ACORDO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO CONTRA AS DEMAIS PROMOVIDAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 844 §3o DO CÓDIGO CIVIL – TRANSAÇÃO FEITA COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS QUE EXTINGUE A DÍVIDA DOS CODEVEDORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de responsabilidade objetiva e solidária, por se tratar de integrantes da cadeia de consumo, a transação efetuada entre o consumidor e um dos devedores solidários, extingue a dívida em relação aos codevedores, nos termos do que dispõe o § 3o do artigo 844 do Código Civil, sendo de rigor a manutenção da sentença que homologou o feito e o extinguiu em relação a todas as promovidas.

Sentença mantida.

Recurso desprovido. (N.U 1018779-05.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 11/11/2021)

Portanto, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024